Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726702-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: VERA LUCIA TEIXEIRA ADELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum no 0727259-51.2023.8.07.0001 ajuizado por VERA LÚCIA TEIXEIRA ADELINO em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize a cirurgia da agravada, nos seguintes termos (ID 163832541 do processo originário): “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por VERA LUCIA TEIXEIRA ADELINO em face de MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, a fim de que esta proceda à imediata autorização da cirurgia de urgência e necessidades correlatas ao tratamento da autora, conforme solicitação médica. Aduz que é segurada da operadora requerida, portadora de neoplasia intracraniana extra-axial e que, devido ao intenso efeito de massa gerado pela lesão existente, há riscos de déficits neurológicos súbitos, inclusive coma, sendo, por isso, solicitado procedimento de microcirurgia para tumores intracranianos. A requerida, entretanto, negou a internação da autora em virtude de esta ainda não ter cumprido o período de carência (pág. 02 do ID 163760219) Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde, notadamente, ante a bastante recente adesão comprovada nos autos. Ainda, a conversa travada entre as partes juntada aos autos indica negativa de internação em razão da autora não ter cumprido a carência de 180 dias. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, esta é portadora de neoplasia intracraniana extra-axial e devido ao intenso efeito de massa gerado pela lesão existente, há riscos de déficits neurológicos súbitos, inclusive coma, sendo, por isso, solicitado procedimento de microcirurgia para tumores intracranianos (ID 163760229). A recusa do plano de saúde em autorizar a realização da cirurgia indicada para o tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora (pág. 02 do ID 163760219). Ficou evidente que foram adotados os atos adequados, em termos procedimentais no âmbito médico diante de uma situação de urgência e emergência, não parecendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar a cirurgia indicada sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência. Os arts. 35-C, inc. I e 35-F da Lei no 9.656/2008 que disciplina estes serviços do setor, há explícita previsibilidade de atendimento em casos de emergência/emergência no período de carência. Por sua vez, o STJ, no enunciado de Súmula no 597, assentou entendimento no sentido de que o plano de saúde não pode estabelecer prazo de carência superior a 24 horas em casos de emergência/urgência, confira-se: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." Verifica-se, portanto, que a ré não adotou a posição mais adequada, ao negar a autorização e custeamento da cirurgia da autora. Mesmo que haja legalidade contratual na cláusula que estipula a existência do período de carência, não procede a resistência da operadora de planos de saúde ao pagamento de todo o tratamento do seu paciente associado nas situações de emergência tal qual evidenciada na espécie. Saliente-se, ainda, que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar a cirurgia indicada, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência. Nos termos do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional". O art. 12, inciso V, alínea "c", da referida Lei dispõe de forma clara que os planos de saúde, quando fixarem períodos de carência, podem exigir dos segurados apenas o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Logo, a despeito da previsão contratual de período de carência para fornecimento dos serviços de saúde, observo que o artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, impõe, uma vez formalizado o contrato, a cobertura obrigatória do atendimento do beneficiado nos casos de urgência e emergência. Dessa forma, repele-se o argumento da necessidade de observância do período de carência contratual pactuado, uma vez que, cuidando-se de situação emergencial, impõe-se à ré o fornecimento ou o custeio do tratamento de que necessita a beneficiária. Neste mesmo sentido, entende-se in verbis: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS SEGMENTAÇÕES AMBULATORIAL E HOSPITALAR. BENEFICIÁRIA. 92 ANOS DE IDADE. QUADRO DE "TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO". RISCO IMINENTE DE MORTE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela beneficiária do contrato de assistência à saúde, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, "para condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, para determinar que a Ré autorize a internação do(a) autor(a) em leito de UTI, no hospital Sírio Libanês, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente, contudo, em R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis". 2. Rejeita-se a alegação de preclusão do tema relativo à impugnação ao valor da causa, porque tal matéria foi analisada, no curso do procedimento, por meio decisão interlocutória não recorrível por meio de agravo de instrumento. Aplicável, portanto, o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC, que permite a discussão da matéria em preliminar de apelação. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada. 3. Nos termos do art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor atribuído à causa na petição inicial, a saber, o de R$10.000,00 (dez mil reais), aproxima-se com mais precisão dos valores praticados pelo mercado para internações hospitalares em leitos de terapia intensiva, de modo que não se afigura viável acolher a pretensão recursal no sentido minorá-lo ao patamar de R$1.000,00 (mil reais). Preliminar afastada. 4. O art. 12, V, "c", da Lei n. 9.656/98, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C, I, do referido diploma legal, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. As partes firmaram contrato de assistência à saúde em 29/3/2022, com segmentação ambulatorial e hospitalar (ID 40012244, p. 4), que previu o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para "internações hospitalares e procedimentos de alta complexidade" (ID 40012257). Em 12/4/2022, ainda no prazo de carência contratual, a beneficiária do contrato, que contava à época com 92 (noventa e dois) anos de idade, foi admitida no Hospital Sírio Libanês Brasília com um quadro clínico compatível com "tromboembolismo pulmonar agudo", ocasião em que a equipe médica assistente indicou sua imediata internação em leito de terapia intensiva, "diante da gravidade do quadro e risco iminente de morte" (ID 40012214). O custeio da internação foi negado pela operadora de plano de saúde, ora apelante, sob o argumento, em suma, de que o contrato ainda estaria no prazo de carência. 6. O negócio jurídico firmado entre as partes foi contratado em 29/3/2022 e a indicação emergencial de internação da beneficiária em leito de terapia intensiva, diante do risco iminente de morte, ocorreu em 12/4/2022. Afigura-se ilegítima a recusa de custeio da internação hospitalar levada a efeito pela operadora de plano de saúde, porque tal conduta vai de encontro aos termos dos arts. 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/98. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Se o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes contempla segmentação nas categorias ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU n. 13/1998. Precedentes deste e. Tribunal. 8. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada" (REsp n. 1.941.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.). Altera-se, de ofício, o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, para fixar essa verba com base no valor da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1645006, 07062605420228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM UTI. EDEMA COM SINAIS FLOGÍSTICOS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. 1. Nos termos do § 1o do artigo 997 do Código de Processo Civil, "sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro". 2. Não há como ser admitido o recurso adesivo interposto pelo hospital réu, objetivando a reforma da r. sentença, em relação aos autores que não sucumbiram na demanda e, por esta razão não interpuseram recurso de apelação autônomo. 3. As relações entre as administradoras de planos de saúde e seus participantes encontram-se sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. 4. Cuidando-se de tratamento de emergência, necessário à preservação da vida do paciente, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao paciente, ainda que durante o período de carência contratual. 5. Tratando-se de atendimento médico de emergência, com indicação de sua internação em UTI, a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, sob o fundamento de que o paciente encontrava-se no prazo de carência, configura ato ilícito, apto a caracterizar danos de ordem moral passíveis de indenização. 6. Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, cabe ao magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes e a extensão do dano experimentado, justificando-se a manutenção do valor arbitrado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso Adesivo não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.1148729, 20160710165737APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: 453/470) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize a cirurgia de urgência e necessidades correlatas a para o tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme prescrição médica de ID 163760229, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente, contudo, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. Diante da urgência na medida, determino a expedição de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016”. Em suas razões recursais (ID 48629675), afirma que a agravada solicitou autorização para a realização de microcirurgia de crânio. Argumenta que a doença que necessita de tratamento é anterior à contratação do plano, conforme relatório médico juntado nos autos originários. Argumenta que a agravante tinha conhecimento da enfermidade, contudo não declarou a existência de doença pré-existente no momento da contratação do plano de saúde. Assevera que a negativa é legítima, pois se trata de doença pré-existente. Menciona que não há urgência, sendo que não consta tal circunstância descrita no relatório médico e, portanto, deve ser cumprido o período de carência de 180 dias, conforme prevê o art. 12, V, “b”, da Lei 9.656/98. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O despacho de ID 48713541 determinou o recolhimento em dobro do preparo. A agravante procedeu ao recolhimento do preparo (ID 48765194). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que a agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi solicitado a realização de cirurgia de urgência. Nesse sentido, transcrevo o que constou do relatório médico (ID 163760229, pág 1): “Atesto para os devidos fins que a paciente Vera Lucia Teixeira Adelino é portadora de neoplasia intracraniana extra-axial de provavel etiologia meningotelial. Lesão apresenta 7x3x6.0x5.6 cm de diametro associado a intenso efeito de massa que leva a desvio de linha média de 0,9cm associado a herniação subfalcina e herniação transtentorial. Devido intenso efeito de massa gerado pela volumosa lesão, associado a presença de herniação cerebral, põe a paciente em risco de desenvolvimento de deficits neurológicos subitos inculsive coma. Ha ainda risco de morte subita. Dessa conforma considero tratar-se de um caso de urgência que requer cirurgia imediata. (negritei e sublinhei). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a cirurgia foi indicada pelo médico que está acompanhando a agravada, sendo procedimento urgente, diante do quadro clínico apresentado. Com efeito, conforme prevê o art. 35-C da Lei 9.656/98, os prazos de carência são afastados em casos de emergência/urgência. Nesse sentido, vejamos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Deve-se mencionar, ainda, que no próprio contrato firmado entre as partes consta expressamente que o atendimento ocorreria em casos de urgência/emergência, com prazo de carência de 24 horas (ID 163760241, pág 41). Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na realização do procedimento cirúrgico e, portanto, deve ser coberto pelo plano de saúde. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à alegação de que se trata de doença pré-existente, verifico que a questão necessita de dilação probatória, não tendo sido demonstrada prima facie. Com efeito, em juízo perfunctório, verifico que a proposta de adesão ao plano de saúde ocorreu no dia 30/05/2023 e o contrato foi assinado pela agravada em 01/06/2023, conforme assinatura eletrônica constante no ID 163760241, pág 43. Por outro lado, o relatório médico é datado de 26/06/2023 (ID 163760229, pág 1, autos de origem) e o exame de ressonância magnética, que indica que a lesão encontrada pode ser maligna é datada de 03/06/2023 (ID 163760230, autos de origem). Assim sendo, pelo que por ora se depreende dos autos, a declaração de saúde foi preenchida antes do exame que atestou que a lesão da autora poderia ser um câncer. O fato é que não se pode presumir, em juízo perfuntório, a má-fé da agravada. Além disso, deve-se observar que a seguradora, que não exigiu exames médicos previamente à contratação, somente poderá elidir-se da obrigação contratada se provar que houve omissão deliberada da segurada acerca do seu estado de saúde. Nesse sentido, é a súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” Assim sendo, a questão da omissão do estado de saúde da segurada é matéria que precisa ser analisada após a dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, provar a má-fé da agravada. Ademais, o perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa da cirurgia com urgência. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora